Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716643-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial de no 0748190-12.2022.8.07.0001, ajuizada em face da DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO, ora agravado, indeferiu os pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 231975743 dos autos originários): Sobre a comunicação de interposição de recurso de id. 227929737, mantenho a decisão agravada pelos exatos fundamentos nela expostos. Ainda, ciente da decisão proferida nos autos do AgI no0707717-79.2025.8.07.0000 que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme termos do Ofício de id. 230310974. Não foram solicitas informações. No mais, o exequente requer, na petição de id. 227450169, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte, além do cancelamento/suspensão de cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia e internet da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens do executado suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o petitório deid. 227450169. Retornem os autos ao aguardo do prazo suspensivo, a teor do art. 921, III, do CPC,conforme decisão deid. 209997411,de 09/09/2024. Int. Nas razões recursais (ID 71244774), o agravante sustenta, em suma, que: i) esgotou todas as diligências judiciais possíveis para localização de bens passíveis de penhora; ii) a execução e o inadimplemento estão em curso desde 2022; iii) o indeferimento vergastado viola os princípios da efetividade e utilidade da execução; iv) o STJ permite a retenção de CNH do devedor, a fim de que ele seja compelido a satisfazer a dívida, independentemente da demonstração de sua má-fé; e v) o STF julgou constitucional a suspensão/apreensão da CNH e passaporte para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferidas medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do Tema no 1.137 do STJ. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 71246272). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito principal e subsidiário, os quais poderão ser oportunamente atendidos em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, por ora, não se constata a relevância da argumentação recursal. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, sendo certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Com efeito, ainda que o art. 139, inciso IV, do CPC, permita ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, os requerimentos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, apresentam-se, in casu, como desproporcionais e inadequados à finalidade de satisfação do crédito. A satisfação do crédito deverá ocorrer quando houver o êxito da continuidade na procura de bens do executado. No mesmo sentido, julgado deste e. TJDFT (grifou-se): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. 1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. 2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH da agravante, em que pese não implicar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1438322, 07395973120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, o pedido subsidiário de suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.137 do STJ não deve prosperar, porquanto em nada contribui para a efetividade e utilidade da execução, tampouco para a celeridade processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil1). Após, retornem conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator